Tribunal: STF
Processo: Rcl 53280
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONSLUSÃO ADOTADA E QUE RESOLVE A DEMANDA NOS LIMITES DO PEDIDO DA PARTE AUTORA. RAZÕES QUE REVELAM MERO INCONFORMISMO, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Sousa de Brito contra decisão monocrática da lavra da Eminente Ministra Rosa Weber, pela qual Sua Excelência julgou procedente a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA”. 



    Em síntese, o embargante aponta a ocorrência de omissões na decisão embargada, relacionadas à existência ou não de obrigação de devolver valores já levantados. Aduz que os valores por ele recebidos se deram em decorrência de pagamentos voluntários da EMBRAPA, razão pela qual não seria necessária a devoluição. 



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque consta decisão embargada fundamentação idônea à sua conclusão, no sentido da submissão da reclamante ao regime de precatórios. Deveras, a reclamação foi julgada nos limites do pedido formulado pela parte autora, não sendo cabíveis manifestações outras não relacionadas diretamento ao objeto inicial da demanda. 



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada e manifesta o embargante, através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente